Tribunal: TJBA
Processo: 8178532-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178532-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMEN LUCIA DA FONSECA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO
COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E DE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
NULIDADE DA SENTENÇA.
CAUSA MADURA.
JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Ca
s
o em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, com determinação de cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três a questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito com base no art. 290 do CPC foi válida; (ii) definir sobre a incidência do art. 1.013, § 3º, do CPC; (iii) deliberar se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes foi indevida, ensejando reparação por danos morais.

III. R
azões de decidir

3.

A extinção do feito com base no art. 290 do CPC exigia prévia decisão que indefira o pedido de gratuidade de justiça, bem como intimação pessoal para o recolhimento das custas, sob pena de nulidade.

4. A ausência de decisão expressa que indefira o pedido de gratuidade de justiça e a inexistência de intimação para recolhimento das custas revelam erro procedimental (error in procedendo), que invalida a sentença extintiva.

5. Constatada a nulidade da sentença, e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, autorizando o Tribunal a decidir diretamente o mérito.

6. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, quando fundada em relação contratual válida e inadimplemento do consumidor, configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I).

7. A parte Ré/Apelada demonstrou a existência da relação jurídica por meio de documentos idôneos, como contrato assinado e faturas detalhadas, cumprindo seu ônus probatório (CPC, art. 373, II).

8. A impugnação genérica da parte Autora/Apelante e a ausência de manifestação sobre a produção de outras provas evidenciam a fragilidade da tese de desconhecimento da dívida.

9. Demonstrada a regularidade da inscrição, não há ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

IV. D
ispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do feito com base no art. 290 do CPC exige decisão prévia que indefira a gratuidade de justiça e intimação pessoal para recolhimento das custas, sob pena de nulidade.

2. Constatada a nulidade da sentença por error in procedendo, o Tribunal pode julgar diretamente o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

3. A Inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é lícita quando fundada em relação contratual válida e inadimplemento, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 290; 485, III; 373, II; 1.013, § 3º, IV; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2235710/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2023; TJBA, Apelação nº 8024083-62.2019.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 24.03.2021; TJBA, Apelação nº 8055672-72.2019.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 29.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8178532-70.2022.8.05.0001
,

em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
CARMEN LUCIA DA FONSECA
e
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
DAR-LHE
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA, MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA